Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. MAJORAÇÃO EM 1/3. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP) e declarando extinta a punibilidade quanto aos crimes de injúria e difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (II) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e ao aumento de 1/3 pela multirreincidência, observou os critérios legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, possui especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.
4. O relato judicial da ofendida é coerente, firme e consonante com o laudo de exame de corpo de delito, que atesta múltiplas lesões compatíveis com as agressões descritas.
5. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela ocorrência policial, requerimento de medidas protetivas, laudo pericial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
6. A admissão de agressões mútuas não afasta a responsabilidade penal quando evidenciado que o réu iniciou as agressões e a vítima agiu em defesa.
7. A fixação da pena-base com acréscimo decorrente da valoração negativa dos antecedentes observa o critério jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, mostrando-se proporcional e fundamentada.
8. A multirreincidência autoriza a majoração da pena em fração superior a 1/6, desde que fundamentada, não havendo bis in idem quando distintas condenações são valoradas separadamente como maus antecedentes e reincidência.
9. O aumento de 1/3 na segunda fase revela-se adequado diante do número expressivo de condenações definitivas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por laudo pericial e demais provas, é suficiente para embasar condenação.
2. A multirreincidência autoriza a majoração da pena em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta e respeito à proporcionalidade.
3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão de sursis nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, 44, 59, 61, I, 68, 77, 129, § 13, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5o, III
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588.